Tribunal: STF
Processo: HC 120754
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Hipótese processual de não conhecimento. Tráfico de drogas. Maconha. Prisão preventiva. Contrariedade à orientação do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida de ofício. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. 2. No caso, contudo, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a, genericamente, fazer afirmações a respeito da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, em contrariedade à firme orientação jurisprudencial do Tribunal. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a possibilidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamento superveniente.